Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. O título executivo pressupõe liquidez, certeza e exigibilidade. Em se tratando de documento particular, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Apelo não provido.